Tribunal: TCU
Processo: 029.744/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11195/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.744/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Ivan Barroso (XXX.491.577-XX); Joao Marcelo Nery Sampaio (XXX.346.797-XX); Joao Victor de Lira Maciel (XXX.240.647-XX); Jose Michael Bembem de Andrade (XXX.098.825-XX); Lucas Borges Gomes da Silva (XXX.478.327-XX); Matheus Emanuel Vallespi da Silva (XXX.261.907-XX); Matheus Paixão de Sousa de Medeiros (XXX.172.097-XX); Michel Alves da Silva (XXX.849.187-XX); Pedro Barreto Lira (XXX.021.077-XX); Rafael Canal de Souza (XXX.373.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.